Tribunal: TJDFT
Processo: 0718497-22.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se (i) a inércia da parte autora em indicar meios eficazes para citação do executado caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, justificando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC; e (ii) se, em tal hipótese, é indispensável a intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é pressuposto indispensável à constituição da relação processual (art. 239 do CPC), e, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, o efetivo cumprimento da liminar de apreensão do bem, previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, é condição para o regular desenvolvimento do feito, pois somente após a localização do veículo o devedor ingressa na relação jurídica processual. Ausente a localização do bem e não adotadas providências idôneas pelo autor, configura-se a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. No caso concreto, embora intimada, a instituição financeira limitou-se a indicar endereço em outra comarca, tendo sido expressamente orientada a requerer diretamente ao juízo local a apreensão do veículo, com suspensão do processo por 30 dias e advertência de extinção em caso de inércia. Esgotado o prazo sem demonstração de diligências eficazes para localizar o bem ou requerer a conversão da ação em execução (art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969), mostra-se legítima a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, sendo inviável manter indefinidamente paralisada a marcha processual.
5. A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1o, do CPC, restringe-se às hipóteses dos incisos II e III (inércia em promover os atos e abandono da causa), não se aplicando às situações em que o feito é extinto por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (inciso IV). Nessas hipóteses, basta a regular intimação do patrono pelo sistema eletrônico, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência consolidada afasta a necessidade de intimação pessoal do autor para a extinção do processo, quando fundada no art. 485, IV, do CPC, bastando a intimação do advogado para suprir o contraditório e permitir a regularização do vício, como se extrai do seguinte precedente: “A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.” (AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, DJe: 23/08/2019.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível improvida.
Tese de julgamento: “1. A não localização do veículo em ação de busca e apreensão, somada à ausência de providências eficazes do credor para viabilizar o cumprimento da liminar ou para converter o feito em execução, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com base no art. 485, IV, do CPC. 2. Nas hipóteses de extinção fundadas no art. 485, IV, do CPC, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, bastando a intimação do patrono pelos meios ordinários ou eletrônicos, porquanto a exigência do art. 485, § 1o, restringe-se às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 239, 485, III, IV e § 1o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 3o e 12, e art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AC 0701035-05.2025.8.07.0002, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 24/11/2025; TJDFT, AC 0702149-87.2023.8.07.0021, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 25/08/2025; TJDFT, AC 0704144-98.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 13/08/2024; TJDFT, AC 0711559-11.2023.8.07.0009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 13/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.234.365/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe: 25/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, DJe: 23/08/2019.